Tribunal: TJDFT
Processo: 0707387-72.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALOR DA CAUSA. ADEQUADO. PROVEITO ECONÔMICO NÃO MENSURÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pleito autoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se a fixação dos honorários de sucumbência com base no valor da causa foi adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico e quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do Código de Processo Civil, o que não se amolda ao caso dos autos.
4. Nota-se que não houve condenação nos autos e o proveito econômico não poderia ser mensurado no momento do julgamento. Ademais, os honorários advocatícios fixados com base no valor da causa, no presente caso, não se mostram irrisórios, mas suficientes para remunerar o trabalho realizado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A fixação dos honorários de sucumbência por equidade é excepcional, não sendo devida quando a aplicação de percentual sobre o valor da causa não resultar em valor irrisório.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 293.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1076, STJ.